Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O O Oficial de Justiça certificou o cumprimento da citação da requerida em 15/1/2024 (IDs 55011171 e 55011172). Nos termos da determinação anterior (ID 53439326), retornem os autos à Secretaria, para que seja observado o prazo concedido para a requerida apresentar sua resposta. Apenas após o transcurso do referido prazo ou a apresentação da resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora